Tribunal: TJMT
Processo: 1011717-92.2023.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011717-92.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IVANETE RODRIGUES DA COSTA RAPACHI - CPF: 919.955.581-68 (RECORRENTE), LUDMYLLA SOARES DIAS - CPF: 007.814.941-09 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso

:

1011717-92.2023.8.11.0037.

Recorrente(s)

:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Recorrida(s)

:

IVANETE RODRIGUES DA COSTA RAPACHI.

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PLANO DE SAÚDE – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA RECLAMANTE – HOSPEDAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 20 de maio de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. nº 210794784), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, condenando a promovida a pagar a promovente o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de danos morais, corrigida monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da sentença.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Da inexistência de ilicitude por parta da requerida – culpa exclusiva de terceiro – ausência de nexo causal.

2)

Inocorrência dos alegados danos morais – inexistência de prática de ato ilícito passível de indenização – exercício regular de um direito reconhecido.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na inicial, a requerente é genitora da menor Isabella Costa Rapachi, a qual realiza sessões fisioterapêutica mensais na cidade de Cuiabá/MT, pelo plano Unimed, tendo que se deslocar da cidade de Primavera do Leste para fazer o tratamento.

Aduz que vem fazendo o acompanhamento médico/sessão fisioterapêutica com sua filha, desde 2019, e sempre solicitou da agência Unimed a Resersa de Hotel e transporte.

Diante disso, a sessão fisioterapêutica da Isabella foi marcada para o dia 25/10/2023 e 26/10/2023 em Cuiabá/MT. Sendo assim, entrou em contato com a Unimed solicitando o agendamento do hotel e transporte, os quais estão inclusos pelo plano contratado.

Conforme conversado com a reclamada, via
WhatsApp
(id. 210794756/PJe2), foi confirmada a hospedagem para o dia 25/10/2023 e 26/10/2023 em Várzea Grande/MT. Assim, a requerente acreditou que estaria com a hospedagem reservada; e não estava. No dia 25/10/2023, após a sessão de fisioterapia, a requerente, por volta das 09h:30min da manhã, foi ao hotel para fazer o check-in, contudo, foi informada que a reserva não estava autorizada por falta de pagamento da Unimed, não podendo a reclamante fazer a hospedagem naquele dia.

Assevera que entrou em contato com a requerida às 09h:41min da manhã, contudo, esta não se preocupou em resolver a situação com urgência, pois já eram 15h:49min da tarde e a requerente e sua filha estavam sem hospedagem, aguardando do lado de fora do hotel à espera da boa vontade da requerida em resolver a situação.

Assim, a demandante retornou à cidade de Primavera do Leste, deixando de realizar a consulta agendada para o dia 26/10/2023, tendo que remarcá-la.

Pois bem, compulsando os autos, a r. sentença não comporta reparos.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, ponderando o seguinte:

(...) Analisando-se os autos, entendo que razão assiste à parte autora, visto que a ré não comprovou suas alegações.

Verifico que a parte autora comprovou a negativa de reserva do hotel através do documento de id. 137645631, no qual consta que o cartão não foi autorizado, ficando a autora e sua filha a mercê da própria sorte.

A autora comprovou que buscou solução junto a ré (id. 137645632), para que a ré disponibilizasse a hospedagem, uma vez que no dia seguinte sua filha teria outra sessão de fisioterapia. Contudo, a ré se manteve inerte, ficando a autora aguardando resposta por aproximadamente seis horas.

Restou comprovado nos autos que a ré não disponibilizou outra hospedagem, motivo pelo qual a autora e sua filha tiveram que retornar para a cidade de primavera e cancelar o agendamento do dia seguinte.

Assim, verifico que a ré prestou um serviço defeituoso. Agiu assim em infringência ao artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, e com isso gerou transtornos a reclamante, pelo desgaste e o tempo desperdiçado em reclamações, bem como com a falta de retorno por parte da empresa ré.

A ré tratou a autora com total descaso, deixando-a desamparada sem hospedagem e não oferecendo qualquer outra assistência para amenizar os danos.

Importante frisar que, a responsabilidade da ré é objetiva, sendo que somente não seria responsabilizada caso comprovasse culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros,
porém não comprovou nenhuma excludente de responsabilidade nos autos.
(
...) grifei.

O artigo 14, do mesmo diploma legal, dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
prestado o serviço, o defeito inexiste
ou a culpa é
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto,

não se desincumbindo do ônus da prova, a reclamada deve responder objetivamente pelos danos causados à parte consumidora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange aos
danos morais
, estes restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
decorrente da indisponibilidade de hospedagem, tendo, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto à empresa demandada, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2.

Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.

O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4.

Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

RECURSO
INOMINADO
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - TELEFONIA - INSTABILIDADE DE SINAL
-
RECLAMAÇÕES

ADMINISTRATIVAS
NÃO ATENDIDAS
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 09 de maio de 2024. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator. (N.U 1059783-17.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. Assim: “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024